Tribunal: TJPA
Processo: 0803371-39.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803371-39.2021.8.14.0065

APELANTE: ANTONIO DAMIAO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa, por porte ilegal de nove cartuchos intactos de munição calibre .380, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

2. Defesa sustenta: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância; (iii) readequação da pena-base ao mínimo legal; (iv) fixação de regime inicial aberto; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, concessão do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) validade da busca pessoal realizada com base em fundada suspeita; (ii) possibilidade de incidência do princípio da insignificância no crime de porte ilegal de munição; (iii) legalidade da dosimetria da pena; (iv) adequação do regime prisional inicial; (v) viabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Busca pessoal legítima, fundada em atitude suspeita e contexto de local de alta criminalidade, nos termos do art. 244 do CPP. Depoimentos dos policiais foram coerentes e corroborados por demais provas.

5. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição, por se tratar de delito de perigo abstrato que tutela a segurança pública, conforme orientação do STJ.

6. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Confissão reconhecida como atenuante. Pena definitiva fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão.

7. Regime inicial alterado para o aberto, por preencher o réu os requisitos do art. 33, §2º, “c”, do CP, sem elementos concretos suficientes a justificar regime mais gravoso.

8. Presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em atenção ao art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a busca pessoal realizada por policiais militares quando fundada em circunstâncias concretas indicativas de suspeita, conforme autoriza o art. 244 do CPP. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, por se tratar de delito de perigo abstrato que tutela a segurança pública. 3. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, ainda que existam vetoriais desfavoráveis, desde que não ostentem gravidade suficiente a justificar o indeferimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "c"; 44; 59; 65, III, “d”; 77; CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 955.512/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 14/4/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.207.053/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 18/8/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 04 a 12 do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO DAMIÃO DE CARVALHO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 14, da Lei n.º 10.823/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30350499) que no dia 05 de março de 2021, por volta das 22h, no Setor Tanaka II, em Xinguara/PA, o apelante foi abordado por policiais militares em razão de atitude suspeita e, durante revista em sua mochila, foram encontrados nove cartuchos intactos de munição calibre .380.

Em
razões recursais
(ID 30350574), sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, clama pela aplicação do princípio da insignificância ante a atipicidade material da conduta; bem como pela reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal; alteração do regime inicial para o aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; ou, subsidiariamente, concessão da suspensão condicional da pena (sursis).

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 30350580), o Ministério Público de 1º grau roga pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade busca pessoal:

Em sede preliminar, sustenta a defesa a nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão dos cartuchos calibre .380, sob o argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a mitigação da inviolabilidade pessoal, o que tornaria ilícitas as provas colhidas e, por consequência, nulo todo o processo.

Todavia,
a tese não merece acolhimento
.

A busca pessoal, como medida de polícia ostensiva, encontra amparo no
art. 244 do Código de Processo Penal
, segundo o qual
"a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

No caso em análise, a materialidade e autoria do delito restaram amplamente demonstradas, sendo incontroverso que o apelante foi abordado por policiais militares durante ronda de rotina no
Setor Tanaka II, em Xinguara/PA
, local conhecido pela alta incidência de crimes,
por volta das 22 horas
, quando foi percebida
atitude suspeita
do acusado, que
apresentava nervosismo e carregava uma mochila nas costas
.

Em razão desse comportamento e do contexto local e temporal da ação, os agentes procederam à revista, com conseguinte apreensão de
nove cartuchos intactos de munição calibre .380
, o que levou à sua condução à delegacia e lavratura do auto de apreensão.

Tais circunstâncias foram confirmadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares
Felipe Rodrigues Brandão
e
Genésio Lopes da Costa
, os quais, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, narraram que a abordagem foi motivada por fundadas razões de suspeita diante do contexto do local e da conduta do réu, em horário noturno e em setor de reconhecida criminalidade.

Dessarte, a busca pessoal é admitida quando amparada em
fundadas suspeitas
, isto é, em juízo de probabilidade baseado em elementos concretos e perceptíveis pelos agentes públicos, sem que se exija certeza prévia da ocorrência de crime. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. IRRETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que dentro das circunstâncias fáticas aferidas à época dos fatos, 18/7/2019, a fundada suspeita para a busca pessoal teria restado evidenciada pelo nervosismo do paciente ao avistar a viatura policial. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

3. O entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 955.512/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)”
(GRIFEI)

A que se extrai,
não se trata de revista arbitrária
ou de ato motivado por mera intuição policial. A abordagem decorreu de situação concreta, envolvendo atitude suspeita em local de risco, o que configura
fundada suspeita legítima
, consoante a
ratio
do art. 244 do CPP e a jurisprudência pátria.

Cumpre destacar, ainda, que o
formalismo exacerbado na análise da atuação policial
não se coaduna com a realidade prática das operações preventivas, sob pena de
inibir a atividade legítima de segurança pública
, conforme ponderado na sentença recorrida.

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados sob compromisso legal e sem indícios de má-fé,
gozam de presunção de veracidade relativa
, devendo prevalecer quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios.

Diante desse cenário, não há nulidade a ser reconhecida. A busca pessoal observou os parâmetros legais e constitucionais, tendo sido motivada por fundada suspeita, de modo que
as provas dela decorrentes são plenamente válidas e aptas a sustentar o decreto condenatório
.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da busca pessoal suscitada pela defesa.

2.
MÉRITO.

2.1. Do Princípio da Insignificância:

Relativamente ao mérito, a defesa roga pela absolvição do apelante sob o fundamento da
atipicidade material da conduta
, em atenção ao
princípio da insignificância
para afastar a tipicidade penal do porte de nove munições calibre .380, apreendidas em sua posse, alegando tratar-se de fato desprovido de lesividade concreta.

A tese, entretanto,
não procede
.

Consoante sabido, o
crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
é de
mera conduta e de perigo abstrato
, não exigindo a demonstração de potencialidade lesiva ou de efetiva utilização do armamento ou da munição. O bem jurídico tutelado pela norma é a
segurança pública e a paz social
, de modo que o simples porte ou transporte irregular de arma ou munição de uso permitido, sem a devida autorização legal, já configura o ilícito penal, independentemente da quantidade apreendida ou da demonstração de dano concreto.

Noutra senda,
o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de porte ou posse ilegal de arma de fogo e de munição
, pois o tipo penal não tutela o patrimônio individual, mas a segurança coletiva, sendo irrelevante o número de cartuchos apreendidos. A propósito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade que permitisse a concessão da ordem de ofício.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de porte ilegal de munição, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir3. A jurisprudência desta Corte entende que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos na Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo.

4. O Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munições e desde que desacompanhadas da arma de fogo.

5. No caso concreto, a maior lesividade da conduta do paciente foi demonstrada pelo Tribunal de origem, destacando-se a apreensão de duas munições, uma delas de uso restrito, no contexto de outros delitos, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.

IV. Dispositivo e tese6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conduta de portar ilegalmente munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, não implica atipicidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICADA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ARMA APREENDIDA EM CONTEXTO DE TRÁFICO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. A Corte estadual apontou no acórdão recorrido a realização de campanas, "nas quais constatou-se a comercialização de drogas no local", além de constar também que "verificaram que o réu trabalhava nesse local", assim, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Destaca-se que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Com relação ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tem-se que "a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento" (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

4. Ademais, "os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva"
(HC n. 953.376/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

5. Recurso desprovido.

(STF, AgRg no REsp n. 2.207.053/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).”
(GRIFEI)

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o apelante
portava nove cartuchos intactos calibre .380
, de fabricação regular e potencialmente utilizáveis, fato que, por si só, é suficiente para caracterizar a conduta típica. O laudo pericial atestou a
integridade e funcionalidade das munições
, o que afasta qualquer alegação de irrelevância material.

Além disso, o réu
confessou espontaneamente
ter mantido as munições em sua posse por cerca de vinte dias, demonstrando
pleno domínio sobre a conduta e consciência de sua ilicitude
, circunstância que reforça a subsunção ao tipo penal e afasta a tese de ausência de dolo.

Cumpre reiterar que a
periculosidade social da conduta independe do resultado concreto
, pois o legislador, ao criminalizar o porte de munição sem autorização, visou
coibir situações de risco potencial
à coletividade, prevenindo o uso de armamentos sem controle estatal.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da insignificância
comprometeria a eficácia da política pública de controle de armas
, fragilizando o próprio fundamento do Estatuto do Desarmamento, que é assegurar a rastreabilidade e o monopólio estatal sobre o uso de armas e munições.

Assim,
não há falar em atipicidade material da conduta nem em irrelevância penal do fato
, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

2.2. Da dosimetria da pena. Pena-base:

Superadas as questões preliminares e rejeitada a tese de atipicidade material, passa-se à análise das demais insurgências defensivas, atinentes à
dosimetria da pena
, ao
regime prisional
, à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e à
suspensão condicional da pena (sursis)
.

A dosimetria da pena restou assim disposta:

“1ª Fase:

Em relação às
circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade: elevada
, eis que o acusado portava munição, em via pública,

aumentando o risco gerado pela prática do delito em questão
.

Antecedentes:
não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ.
Conduta social
: de acordo com Fernando Capez, a conduta social “(...) tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (in Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490), inexistindo informações sobre tal circunstância judicial, nos autos.
Personalidade do agente:
Poucos elementos foram coletados a respeito da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime:
a motivação é própria do tipo penal.
Circunstâncias:
a conduta delituosa ocorreu em via pública, no período noturno, o que ampliou o risco à segurança pública e denota maior ousadia e desprezo do réu pelas normas legais de controle de armamento,

condição que enseja a
valoração negativa
das circunstâncias.

Consequências:
normais ao tipo penal.
Comportamento da vítima:
Não se aplica ao caso.

À vista da análise acima
, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

2ª Fase:

Não há circunstância agravante. Presente a circunstância atenuante da
confissão
, inserida no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em
1/6
e fixo a
pena intermediária
em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

3ª Fase:

Ausente causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trigésimo)
do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso, ante a situação socioeconômica do réu.

REGIME PRISIONAL INICIAL

O réu é tecnicamente primário e foi condenado à pena privativa de liberdade inferior à 4 (quatro) anos de reclusão. Todavia, considerando a circunstância judicial alusiva à culpabilidade e às circunstâncias do delito terem sido valoradas negativamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, razão pela qual, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça – exemplificativamente,
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.988.011/SE
(5ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, julgado em 2/8/2022, publicado em 15/8/2022) – e ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, fixo como regime prisional inicial o
regime semiaberto
.

ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Verifico que o réu não preenche o requisito para concessão da benesse estabelecido no art. 44, III, do Código Penal, diante da culpabilidade negativa, bem como pelas circunstâncias graves do delito praticado.

Portanto, não preenchido o requisito subjetivo exigido pela legislação penal,
inviável a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

De outro lado,
inviável a suspensão condicional da pena
em razão do não preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo
, razão pela qual
deixo de aplicar a disposição do art. 77, do Código Penal.”

Na espécie, a sentença fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, acima do mínimo legal previsto para o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento na valoração negativa das
vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime
, reduzindo-a, posteriormente, pela confissão espontânea, para a pena definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

Com efeito, a
culpabilidade
foi negativada de modo concreto, em virtude do comportamento do réu, que portava munições em via pública, expondo terceiros a risco potencial e demonstrando maior grau de reprovabilidade. Do mesmo modo, as
circunstâncias
do delito foram devidamente valoradas, uma vez que a conduta se desenvolveu em período noturno, em contexto de maior vulnerabilidade social, fatores que amplificam a gravidade do comportamento e justificam a exasperação.

Cumpre mencionar que a majoração observada, equivalente à
fração paradigmática de 1/8

(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo, revela-se
razoável e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que admite como parâmetro proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, desde que fundamentada em elementos concretos.

Na segunda etapa, a reprimenda foi reduzida em 1/6 (um sexto), em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e determinada em
02 (dois) anos e 01 (mês) de reclusão e 80 dias-multa,
assim mantida, na terceira fase, em definitivo, à míngua de outras causas modificativas.

Assim, mantêm-se
íntegras as razões de exasperação da pena-base
, não havendo que se cogitar de reforma nesse ponto.

Todavia,
as mesmas vetoriais negativas que justificam a elevação da pena-base não se mostram suficientes, por si sós, para impor regime prisional mais gravoso do que o aberto
.

O art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado a pena inferior a quatro anos,
primário e de bons antecedentes
, deve iniciar o cumprimento em
regime aberto
, salvo quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem necessidade diversa, o que não se verifica de forma intensa o bastante a justificar o semiaberto.

Portanto,
adequado o regime inicial aberto
, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à individualização da pena.

No que toca ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, entendo que
estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal
.

A pena aplicada não ultrapassa quatro anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; e, embora o juízo tenha reconhecido vetoriais negativas, o conjunto dos autos evidencia que o réu é
tecnicamente primário, possui residência fixa e confessou o delito
, circunstâncias que demonstram
adequação da substituição como resposta penal suficiente e socialmente útil
.

Dessa forma, reputo cabível a substituição da pena corporal por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da execução, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, privilegiando-se o caráter ressocializador da sanção e a diretriz de mínima intervenção penal.

Em razão do cabimento da substituição, resta
prejudicado o pedido subsidiário de concessão do
sursis
.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
para fixar ao réu o regime de cumprimento de pena inicial aberto; bem como reconhecer o direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas em sede de execução penal.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025